Tribunal: STF
Processo: Rcl 6546
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO. ADC 4. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que inexiste relação de estrita pertinência entre o acórdão prolatado na ADC 4 e decisão que determina a nomeação e posse de servidor público, porque nesse caso o pagamento de vencimentos é apenas efeito secundário da investidura. 2. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.